Tribunal: TJMT
Processo: 1023514-11.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023514-11.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários, Bancários]
Relator:
Des(a). CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), ALEXANDRE CASTRO DE ARRUDA - CPF: 939.066.501-97 (AGRAVADO), BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - CNPJ: 01.181.521/0001-55 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRE CASTRO DE ARRUDA - CPF: 939.066.501-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Processual Civil. Agravo Interno. Ação Declaratória de Inexistência de Débito. Multa Cominatória (Astreintes). Exclusão de Registro em Cadastro de Inadimplentes. Razoabilidade e Proporcionalidade da Multa.
Recurso Desprovido
.

I.
Caso em Exame

1. Agravo Interno interposto em virtude de decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo a determinação do Juiz
a quo
para que a instituição financeira excluísse o nome do autor de cadastros restritivos de crédito, no prazo de 10 dias úteis, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais). O Agravante sustentou que a multa é desproporcional, que já teria cumprido a obrigação e que a penalidade viola os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, pleiteando sua revogação ou redução.

II.
Questão em Discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se é cabível a manutenção da multa cominatória fixada para compelir o cumprimento da ordem judicial de exclusão do nome do Autor dos cadastros de inadimplência, diante da alegação de cumprimento da obrigação e da suposta desproporcionalidade da penalidade.

III.
Razões de Decidir

3. As astreintes têm natureza coercitiva e visam garantir a efetividade da tutela jurisdicional, sendo legítima sua fixação em caso de risco de ineficácia da decisão judicial.

4. A multa fixada em R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia, limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), revela-se moderada e compatível com a natureza da obrigação imposta, consistente na exclusão do nome do Autor dos cadastros de restrição de crédito.

5. A simples alegação de cumprimento da ordem judicial, acompanhada de documentos internos unilaterais e de difícil verificação, não é suficiente para afastar a incidência da multa, sendo exigida prova inequívoca e tempestiva do cumprimento nos exatos termos da decisão.

6. A possibilidade de revisão futura da multa, prevista no art. 537, §1º do CPC, depende da demonstração concreta da desnecessidade da medida, do cumprimento da ordem ou da desproporcionalidade da sanção, o que não ocorreu no caso.

7. A multa não configura enriquecimento sem causa, pois sua incidência pressupõe o descumprimento da obrigação imposta judicialmente.

IV.
Dispositivo e Tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A multa cominatória prevista no art. 537 do CPC é válida como meio coercitivo para assegurar o cumprimento de obrigação de fazer, sendo legítima sua fixação quando houver risco de ineficácia da tutela. 2. A alegação de cumprimento da obrigação não afasta a incidência da astreinte se não vier acompanhada de prova inequívoca, objetiva e tempestiva do adimplemento nos exatos termos da decisão judicial. 3. O valor da multa somente pode ser revisto quando demonstrada sua desnecessidade ou desproporcionalidade à luz do caso concreto.”

_________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, §1º, 537, §1º; CDC, art. 6º, VIII.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
Banco do Brasil S.A.
em virtude da decisão monocrática que negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento e manteve a decisão do Juiz singular que havia deferido a ampliação dos efeitos da tutela para determinar que as instituições financeiras promovessem a exclusão do nome do Autor dos cadastros restritivos de crédito, no prazo de 10 (dez) dias úteis, relativamente aos débitos discutidos na demanda, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada ao montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Inconformado, o Agravante sustenta que a multa cominatória imposta pelo Juiz singular é desproporcional e deve ser revogada, uma vez que já cumpriu a ordem judicial.

Alega que as
astreintes
, por natureza coercitiva, não se sujeitam à coisa julgada, podendo ser revistas ou excluídas a qualquer tempo nos termos do art. 537, § 1º do CPC, sendo também possível a sua reavaliação com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, com vistas a evitar o enriquecimento sem causa por parte do recorrido.

Argumenta ainda que a fixação da multa em R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia, limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), extrapola os limites da razoabilidade e deve ser afastada ou ao menos reduzida, citando precedentes e doutrina nesse sentido.

Acrescenta que a aplicação de tal penalidade se mostra desnecessária, dado que a obrigação judicial já teria sido cumprida, e, assim, não haveria justa causa para a manutenção da sanção pecuniária.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do Agravo Interno, a fim de que seja afastada ou reduzida a multa cominada.

Contrarrazões no ID. 325147352.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que o
Banco do Brasil S.A.
interpôs Recurso de Agravo de Instrumento em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 4.ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débitos n. 1004534-87.2025.8.11.0041, ajuizada por
Alexandre Castro de Arruda
, manteve a suspensão dos descontos oriundos do CDC 173104166 (valor total de R$ 70.000,00 - parcela de R$ 3.618,82) e do contrato de capital de giro C50630256 (valor total de R$ 7.150,00), até o julgamento definitivo da ação principal.

O Juiz
a quo
determinou ainda que as instituições financeiras promovam a exclusão do nome do Recorrido dos órgãos de proteção ao crédito (SPC/SERASA) no prazo de 10 (dez) dias úteis, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Nas razões do Agravo de Instrumento, a instituição financeira afirmou que a decisão agravada é desproporcional e contrária à jurisprudência dominante, pois impõe sanção pecuniária elevada mesmo diante do alegado cumprimento da tutela anteriormente deferida.

Alegou, ainda, que a multa cominada viola os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, podendo ensejar enriquecimento sem causa por parte do Agravado.

Defendeu que as
astreintes
, por sua natureza coercitiva, não estão acobertadas pela coisa julgada material, podendo ser revistas a qualquer tempo, inclusive
ex officio
, conforme dispõe o art. 537, §1º do CPC.

Sustentou também não ser cabível a inversão do ônus da prova, alegando que não há verossimilhança nas alegações da parte Autora nem demonstração de sua hipossuficiência, sendo inaplicáveis os dispositivos do art. 6º, VIII do CDC e do art. 373, §1º do CPC ao caso concreto.

Ressaltou que incumbe ao Autor provar os fatos constitutivos de seu direito, inexistindo justificativa legal para a redistribuição da carga probatória.

Sob tais argumentos, pugnou pelo provimento do Recurso, com a consequente revogação da multa cominada e da decisão que inverteu o ônus da prova.

Após analisar o feito, neguei provimento monocraticamente a
o Recurso de Agravo de Instrumento, sob o fundamento de que há entendimento jurisprudencial dominante quanto ao tema em debate.

Inconformado, o Banco Agravante reiterou que a multa cominatória fixada pelo Juiz singular seria desproporcional e deveria ser revogada, uma vez que já cumpriu a ordem judicial.

Alega que as
astreintes
, por natureza coercitiva, não se sujeitam à coisa julgada, podendo ser revistas ou excluídas a qualquer tempo nos termos do art. 537, §1º do CPC, sendo também possível a sua reavaliação com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, com vistas a evitar o enriquecimento sem causa por parte do recorrido.

Argumenta ainda que a fixação da multa em R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia, limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), extrapola os limites da razoabilidade e deve ser afastada ou ao menos reduzida, citando precedentes e doutrina nesse sentido.

Acrescenta que a aplicação de tal penalidade se mostra desnecessária, dado que a obrigação judicial já teria sido cumprida, e, assim, não haveria justa causa para a manutenção da sanção pecuniária.

Contudo, os fundamentos trazidos pelo Recorrente não se mostram suficientes para infirmar a decisão monocrática proferida.

Como é cediço, as
astreintes
previstas no artigo 537 do Código de Processo Civil têm como finalidade precípua conferir efetividade à tutela jurisdicional, funcionando como meio de coação indireta ao cumprimento de obrigação de fazer ou de não fazer.

Trata-se, portanto, de medida processual de cunho instrumental, de índole coercitiva, e não compensatória, razão pela qual sua fixação se justifica sempre que houver risco de ineficácia da medida principal diante da conduta da parte obrigada.

No caso, a multa foi fixada com moderação, em valor diário de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Tais valores não extrapolam os limites razoáveis, especialmente diante da natureza da obrigação imposta, exclusão do nome do autor dos cadastros de inadimplência e suspensão de descontos contratuais impugnados judicialmente.

É importante destacar que não basta ao devedor alegar genericamente o cumprimento da obrigação ou apresentar documentos internos, de difícil controle externo, como extratos unilaterais de sistemas bancários (SISBB), como fez o Banco do Brasil, para afastar os efeitos coercitivos da multa.

A jurisprudência é firme ao exigir prova inequívoca, objetiva e tempestiva do adimplemento nos exatos moldes da decisão judicial, sob pena de esvaziamento da função da
astreinte
.

No caso, os documentos apresentados pelo Agravante não comprovam de forma suficiente o cumprimento integral da ordem judicial, tampouco foram acompanhados de elementos que demonstrassem a retirada efetiva e tempestiva do nome do Autor dos órgãos de restrição de crédito no prazo de 10 dias úteis fixado judicialmente.

O argumento de que a multa poderá ser revista futuramente não socorre o Recorrente neste momento. O art. 537, §1º do CPC, de fato permite a reavaliação da multa cominada, inclusive de ofício, a qualquer tempo, mas desde que comprovada a desnecessidade da medida, o cumprimento da ordem ou a sua desproporcionalidade à luz do caso concreto, o que, repita-se, não ficou demonstrado nos autos.

Quanto ao argumento de enriquecimento sem causa, é preciso esclarecer que a incidência da multa não visa, em hipótese alguma, o lucro do credor, mas sim a efetivação da tutela jurisdicional.

Se a parte obrigada cumpre a determinação judicial, a multa não incide. Logo, o eventual enriquecimento sem causa depende, na verdade, da inércia ou resistência da parte Ré ao cumprimento da decisão, e não da mera previsão da penalidade.

Dessa forma, a decisão agravada está em consonância com a legislação vigente e com a jurisprudência consolidada tanto desta Corte quanto dos Tribunais Superiores.

O valor da multa cominada é moderado, a obrigação principal não foi comprovadamente cumprida, e a inversão do ônus da prova está adequadamente fundamentada.

Não há qualquer mácula de ilegalidade, desvio de finalidade ou ofensa a princípios constitucionais ou processuais que justifique a reforma da decisão agravada.

Ante o exposto,
nego provimento ao Agravo Interno
, mantendo-se na íntegra a decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026